Tribunal: TJMT
Processo: 1006394-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006394-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
:
D
es
. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO ALMEIDA PEREIRA - CPF: 821.355.410-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO TORTORELLI NETO - CPF: 001.004.490-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO POR PESSOA FÍSICA — AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) — NÃO INCIDÊNCIA.

Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre a operação de arrematação de veículo usado por pessoa física em Leilão Público, porque ausente a evidência da
efetiva circulação jurídica da mercadoria com objetivo de obter lucro ou posterior transferência da propriedade.

Recurso não provido

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão (Id. 184903661 – fls. 10), que negou provimento ao agravo de instrumento.

Assegura que, “
a legislação federal é clara apontando a incidência do imposto
”.

Assevera que, “
a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária. Não se tem, assim, uma ‘cadeia’, no bojo da qual foi cobrado o ICMS, que deve incidir normalmente no caso em apreço
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Não há contrarrazões (Id. 192670198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Fernando Almeida Pereira
contra ato acoimado de ilegal do
Diretor do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT
e do
Fiscal de Tributos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, deferiu a liminar.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
In casu
, verifico que a Impetrante manejou o presente
mandamus
visando suspender a cobrança do ICMS sobre o veículo usado arrematado em leilão.

[...]

Pelo exposto, defiro a liminar vindicada para determinar aos Impetrados que se abstenham de cobrar ICMS sobre a arrematação do veículo de placas NJQ-2176MT, e, por consequência, que o referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações que entenderem convenientes (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008012-74.2023.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 111677209).

Em decisão monocrática proferida na data de 5 de outubro de 2023, o Des. Luiz Carlos da Costa negou provimento ao recurso (Id. 184709684 – fls. 10).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
a legislação federal é clara apontando a incidência do imposto
”.

A controvérsia consiste em verificar acerca da incidência do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, na operação de arrematação pelo agravado, do veículo MBenz Axor 2831 6x4, placa NJQ2176, Cor Branca, Chassi 9BM9582649B631521, Renavam 149783159 (Lote 3), no valor de R$ 211.500,00: duzentos e onze mil e quinhentos reais, no Leilão Público da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Sétima (7o) Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, regido pelo Edital no 009/2021.

Desse modo, necessário verificar se o agravado é, de fato, sujeito passivo do tributo, ou seja, se houve a prática de circulação de mercadoria ou prestação de serviços, a configurar sua sujeição passiva ao imposto, uma vez que se trata de cobrança do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

O artigo 155, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 17 de março de 1993, preceitua:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II -
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [sem negrito no original]

Sobre o alcance da norma constitucional pelos Estados, o Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

Dito isso, a Lei no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir) em seu artigo 4o,
§ 1o, III, ao dispor
acerca da definição de contribuinte do tributo, estabeleceu:

Art. 4o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial
, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1o
É também contribuinte a pessoa física
ou jurídica
que, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial
:

[...]

III –
adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados
; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) [...]. [sem negrito no original]

E na Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, está:

Art. 16 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize,
com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial
, operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

§ 1o É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que,
mesmo sem habitualidade ou intuito comercial
: (Nova redação dada pela Lei 7.611/01)

[...]

III - adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; (Nova redação dada pela Lei 7.611/01)

Nada obstante, nos termos do artigo
155, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 17 de março de 1993,
par
a a incidência do tributo,
é imprescindível que a
operação realizada seja mercantil, de efetiva circulação de mercadoria, com objetivo de lucro
, e transferência de propriedade.

[...] A consistência material da h.i. (
hipótese de incidência
) é dada de forma bastante restritiva pelo próprio texto constitucional (art. 155, I, ‘b’). Cingir-nos-emos à materialidade da operação mercantil (já que o ICMS é a combinação de dois impostos de naturezas diversas, não combináveis entre si).

É: a) prática (não por qualquer um); b) por quem exerce atividade mercantil; c) de operação jurídica (não qualquer uma); d) mercantil (regida pelo direito comercial); e) que (cuja operação) importa, impele, causa, provoca e desencadeia; f) circulação (juridicamente entendida como modificação de titularidade, transferência de mão, relevante para o direito privado); g) de mercadoria (juridicamente entendida como objeto de mercancia).

Tentando síntese, pode-se enunciar esta h.i. (
hipótese de incidência
) como consistindo na
‘prática de operação mercantil, que importa transmissão da titularidade de direitos de disposição sobre mercadoria’
(Cleber Giardino). [...]. (ATALIBA, Geraldo.
Hipótese de Incidência Tributária
. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2019,

p. 144/145). [sem negrito no original]

No caso, a operação é o final do ciclo de consumo, a não revelar a efetiva circulação jurídica da mercadoria com objetivo de obter lucro ou posterior transferência da propriedade, logo, não se verifica o ato de mercancia.

O agravado é pessoa física, e não consta nos autos qualquer indício de que a arrematação do veículo usado
no Leilão Público c
onstitui operação com habitualidade e intuito comercial, pelo contrário, consta nos autos que o bem arrematado por particular é para uso próprio, portanto, não se trata de circulação mercantil, uma vez que não há finalidade de obter lucro.

Daí decorrente, não se cuida de hipótese de incidência do Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, porque ausente o ato de mercancia. Diferente seria se houvesse indícios de várias arrematações de veículos pela mesma pessoa física, ou evidências de atividade mercantil pelo agravado de compra e venda de veículos.

Dessa forma, ao fim e ao cabo, estaria a tributar o bem que foi adquirido para uso próprio, o que, segundo penso, não se apresenta admissível.

Dito isso, conclui-se que a arrematação
do veículo objeto do mandado de segurança
, ofertado no Leilão Público da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e Sétima (7o) Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso (Edital no 009/2021), não se trata de circulação mercantil,
visto que não há finalidade de obter lucro
.

Aliás, este é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo desde Tribunal (Nesse sentido: agravo interno 1013366-09.2023.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 24 de outubro de 2023; apelação 1040604-45.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 31 de julho de 2023; agravo interno 1004578-06.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de setembro de 2023; apelação 1020054-20.2019.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 29 de agosto de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024